Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTAS VINCULADAS AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA.
1. No caso dos autos, a CEF possui interesse processual para promover a defesa do FGTS, uma vez que é seu “agente operador”, conforme dispõe o art. 7o da Lei n. 8.036/90. Nesta qualidade, à CEF incumbe “manter e controlar as contas vinculadas” ao FGTS. Tal fato, “per se”, legitima a CEF a promover a defesa (judicial e extrajudicial) dos valores vinculados ao FGTS.
2. Ademais, não há como se promover a penhora sobre crédito oriundo de contas vinculadas ao FGTS, tendo em vista que o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.036/90 impede a penhora de valores vinculados a tais contas.
3. Importa consignar que, embora a impenhorabilidade de tais valores não seja absoluta, somente é possível relativizar as disposições acima transcritas, de modo a permitir a constrição judicial dos valores vinculados ao FGTS, na hipótese de execução de alimentos, o que não é a hipótese dos autos de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.